Tribunal: TJES
Processo: 5000975-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURENY SIMOES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000975-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURENY SIMÕES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. PEDIDOS APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELA PARTE AGRAVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Examinando com cautela a decisão agravada, verifico não assistir razão à agravante, porque decorre da própria natureza da decisão parcial de mérito a apreciação de apenas parte dos pedidos autorais. Dessa forma, os pleitos não apreciados serão julgados quando da sentença, não havendo que se falar em omissão nesse primeiro momento.

II - O julgamento em dissonância com a pretensão autoral não importa em omissão quanto a análise de todas as teses autorais, haja vista que,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é o que preleciona o art. 489, §1º, IV do CPC.

III - Proferida decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova e delimitou prazo para a produção de prova documental, a inércia do autor importa em preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

IV -
N
o que diz respeito ao triênio
e sexênio
, este Sodalício já se manifestou em outras oportunidades,
onde reconheceu que “
é pacífica a orientação deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha que o instituiu, uma vez que o aumento da remuneração de servidor é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo”
1
.
No que toca às
verbas que a agravante pretende que tenham incluídas em sua base de cálculo a assiduidade (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade),
rememoro se tratarem de verbas indenizatórias e, como tais,
não terão como base de cálculo a remuneração.

V
-
A fixação dos honorários advocatícios somente se dará por equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

V
I
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

1
(TJ-ES - APL: 00186839320148080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000975-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURENY SIMÕES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURENY SIMÕES em face da decisão parcial de mérito que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação de origem.

A insurgência em sede recursal reside nos seguintes tópicos:
i)
o julgamento deve ser anulado por ter sido citra petita, eis que deixou de apreciar pedidos expressamente formulados na exordial, quais sejam:
a)
a condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio,
b)
a complementação da carga horária e reflexos,
c)
a correção da base de cálculo do triênio, da proporcionalidade e da correção da base de cálculo do sexênio;
ii)
o julgamento deve ser anulado por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da prova documental para comprovação do recebimento a menor do benefício e o consequente julgamento contrário em razão da ausência de provas e;
iii)
eventualmente, a) caso este E. TJES entenda que o feito encontra-se em condições de julgamento, sejam acolhidos os pleitos autorais ou,
reformada a Sentença

e,
b) seja reconhecida a ausência de sucumbência recíproca para o fim de reformar a decisão agravada no que toca aos ônus sucumbenciais, sendo a ora agravante eximida deste ônus ou reduzida sua participação.

Compulsando aos autos, verifico assistir razão à agravante tão somente quanto ônus de sucumbência, razão pela qual passo a refutar as demais razões recursais individualmente, para melhor compreensão.

I - DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

De acordo com a agravante não houve apreciação de todos os pedidos autorais, quais sejam:
a)
a condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio,
b)
a complementação da carga horária e reflexos,
c)
a correção da base de cálculo do triênio, da proporcionalidade e da correção da base de cálculo do sexênio.

Examinando com cautela a decisão agravada, verifico não assistir razão à agravante. E assim o digo, porque verifico que a decisão objurgada se manifestou claramente em relação aos pedidos de complementação de carga horária e correção da base de cálculo do triênio e sexênio, porém em sentido contrário ao pretendido pela ora agravante.
O mesmo se pode dizer em relação à recomposição da reserva matemática, que foi apreciada na decisão integrativa.
Assim, não há que se falar em nulidade; decerto que eventual reforma não foi objeto de pedido da parte recorrente, devendo ser observado o princípio da adstrição.

Ademais, importante frisar, ainda, que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, é o que preleciona o art. 489, §1º, IV do CPC.

II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega, também, a recorrente, que o julgamento deve ser anulado por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da prova documental e o consequente julgamento contrário em razão da ausência de provas.

Não obstante, não verifico a situação narrada pela agravante. Na verdade, o que ocorreu foi que a decisão de fl. 333 (ID 2116140) indeferiu a inversão do ônus da prova e a produção de prova oral, tendo facultado à parte autora a produção de prova documental suplementar em prazo assinalado.

Considerando que a requerente não apresentou os documentos em questão, bem como, não recorreu do referido provimento judicial, a decisão parcial de mérito indeferiu o pedido atinente à carga horária complementar por ausência de comprovação. Inclusive, o magistrado a quo pontuou que a autora “não comprovou negativa administrativa de acesso a controles de ponto, [...] não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do direito alegado” [sic].

Assim, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, decerto que caberia à parte interessada se insurgir acerca da distribuição do ônus da prova, o que não o fez, atraindo a ocorrência da preclusão.

III - DAS RAZÕES DE REFORMA

Como dito alhures, pretende a recorrente o imediato julgamento acerca dos pontos omissos ou, subsidiariamente, a reforma da decisão.

Acerca do primeiro ponto, não identificada omissão, não há que se falar em julgamen
to a ser proferido.
Assim, passo ao exame do pedido subsidiário de reforma.

Q
uanto à
recomposição da reserva matemática
, como dito pelo juízo primevo quando da Sentença integrativa, a referida obrigação decorre de lei e, po
r conseguinte, dispensa a determinação judicial.

No que toca às verbas que a agravante pretende que tenham incluídas em sua
base de cálculo
a assiduidade (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade), rememoro se tratarem de verbas indenizatórias e, como tais, não terão como base de cálculo a remuneração.

É dizer, as verbas indenizatórias, como o próprio nome diz, se referem a pagamentos visando compensar um dano ou desvantagem que o trabalhador teve ao exercer suas atividades. Desta forma, não são calculadas sobre a remuneração do servidor, já que não possuem vinculação com esta.

Já no que diz
respeito ao
triênio
e sexênio
, este Sodalício já se manifestou em outras oportunidades,
onde reconheceu que “
é pacífica a orientação deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha que o instituiu, uma vez que o aumento da remuneração de servidor é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo”
1
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIÊNIO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES. PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 2.398/87. REVOGAÇÃO. LEI MUNICIPAL N° 3.297/97. LEI ORGÂNICA DE VILA VELHA/ES. EFICÁCIA LIMITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O pleito autoral não se lastreia na Lei Municipal nº 2.398/87 mas sim no art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que, em princípio, estaria em vigor e produzindo efeitos à época, não havendo que se falar em início do prazo prescricional com a revogação daquele diploma pela Lei nº 3.297/97. E mais, trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente. Prejudicial de prescrição rejeitada. II -
A Lei Municipal nº 2.398/87, que previa o triênio aos servidores públicos municipais de Vila Velha/ES, fora revogada pela Lei Municipal nº 3.297/97, fato este inconteste. III - O Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0011422-85.2014.8.08.0000, de relatoria do Eminente Des. Annibal de Rezende Lima, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 80 a 95 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, por vício de iniciativa, dentre os quais o que previa o triênio aos servidores públicos municipais de Vila Velha/ES. IV - Não obstante a modulação dos efeitos da indigitada ação de inconstitucionalidade atingirem situações posteriores à declaração lá exarada, fato é que com a revogação da referida lei municipal, o triênio passou a ter previsão somente na Lei Orgânica do Município de Vila Velha, o que sabe-se não ser suficiente ao acolhimento do pleito autoral, haja vista que dado diploma normativo necessita de norma que o regulamente para se tornar aplicável em razão de sua eficácia limitada.
V Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 035130329390, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018
)

Em relação à
complementação de carga horária
, como dito alhures, não houve comprovação por parte da Requerente, ônus que lhe incumbia com escopo no art. 373, I do CPC.

Destarte, não demonstrado o direito alegado, forçoso o indeferimento.

Por fim, no que toca aos
ônus de sucumbência
, de fato houve sucumbência recíproca, eis que, consoante bem salientado pelo magistrado prolator da decisão, foram acolhidos dois dos sete pedidos analisados, atraindo a incidência da norma prevista no art. 86 do CPC.

Não obstante, no que toca a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, outro é o entendimento. Isso porque, a decisão objurgada não se enquadra nas hipóteses do §8º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dito isso, não há aplicabilidade da referida norma no caso posto em xeque, eis que o valor da condenação é aferível por simples operação matemática.

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada para o fim de utilizar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, na forma do inciso II, §4º do art. 85 do CPC.

Configurada a sucumbência recíproca, deverá a parte autora responder por 70% (setenta por cento) do encargo e a parte ré por 30% (trinta por cento).

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reformar a decisão agravada no que toca aos ônus sucumbenciais, de modo que deve a autora responder por 70% (setenta por cento) do encargo e a parte ré por 30% (trinta por cento), bem como, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Deixo de majorar os honorários em virtude do provimento parcial do recurso, de forma que não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1
(TJ-ES - APL: 00186839320148080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.